Tribunal: TJMT
Processo: 1038087-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038087-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARINA CAPISKI DE ALMEIDA - CPF: 353.244.398-86 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 034.036.231-65 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Karina Capiski de Almeida contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que a condenou pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 833 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem autorização judicial, pleiteia a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca domiciliar sem autorização judicial foi válida; (ii) há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) se a apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, conforme art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi considerada válida, uma vez que o crime de tráfico de drogas é permanente, dispensando autorização judicial quando há flagrante delito.

4. A condenação foi mantida, pois as provas, incluindo depoimentos de policiais e a apreensão de drogas, confirmam a prática delitiva.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, foi reconhecida a ausência de provas suficientes para afastar a minorante, uma vez que processos sem condenação definitiva não comprovam a dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena.

Tese de julgamento: “1. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, justifica a busca domiciliar sem autorização judicial em flagrante delito. 2. A ausência de condenações definitivas afasta a caracterização de dedicação às atividades criminosas, aplicando-se o redutor do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2035493/AM, T5, 2022; STJ - REsp 1977027/PR, Tema 1139.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Karina Capiski de Almeida
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que a condenou como autora do crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06) à pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento
833 dias-multa

(Id. 216264889).

Em suas
razões
recursais,

a Defesa
suscita
preliminar
de
nulidade das provas

obtidas por meio de
busca domiciliar
sem autorização judicial para tanto.
No

mérito
, pleiteia a
absolvição
por
falta de prova
, m
as se vencida nessas teses, pugna que lhe seja reconhecido o
tráfico privilegiado
(Id. 216266806).

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pleiteou a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
do recurso (Id. 216266809).

A
PGJ, em seu parecer, adotou o seguinte entendimento para também
negar provimento
ao recurso (Id. 218027169):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Alegação de nulidade do processo por suposta ilicitude das provas – Ilegalidade na busca domiciliar realizada sem fundadas suspeitas – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Justa causa evidenciada – Crime permanente. Mérito: Pretendida a absolvição da apelante, ao argumento de insuficiência de provas a indicar a traficância – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, aliado as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT. Pleito subsidiário: Aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado – Descabimento – Circunstâncias do crime que demostram a dedicação da apelante à atividade criminosa, eis que faziam do tráfico de drogas um meio de vida – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de ter examinado previamente os autos na condição de Revisor da presente apelação criminal, diante dos debates havidos no ambiente digital do Plenário Virtual, entendi por bem pedir vista dos autos para melhor (re)analisar o pedido da apelante de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quanto à rejeição da preliminar de nulidade por violação de domicílio e ao acerto da condenação de
Karina Capiski de Almeida
pelo crime de tráfico de drogas, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator, porquanto a dinâmica dos fatos relatados demonstra que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente pelo qual a acusada fora condenada, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar, conforme previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal e no art. 240 do Código de Processo Penal; demais disso, ressaem suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Todavia,
quanto à figura do “tráfico privilegiado”
, diferentemente do eminente Relator, estou convencido de que
a ré não faz jus à benesse
.

Verte da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 08h30min, policiais militares em rondas na Avenida Tricolor do residencial Santa Bárbara, bairro Jardim Maringá III/Parque do Lago, na cidade de Várzea Grande/MT, avistaram a acusada
KARINA CAPISKI DE ALMEIDA
na calçada em frente ao bloco de apartamentos, próxima ao estacionamento, mas ao notar a aproximação da viatura, a ora apelante teria deixado uma bolsa preta no chão e entrado em seu domicílio, diante do que os policiais abriram a bolsa e encontraram em seu interior 20 (vinte) tabletes e 01 (um) pedaço de maconha, totalizando 19,980kg (dezenove quilogramas e novecentos e oitenta gramas), ao que se seguiu a entrada na moradia da ré, onde foram apreendidos na cozinha 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.

E como cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

O privilégio
está positivad
o
no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante
não
tem direito à aplicação da minorante
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante bem fundamentou a sua conclusão, consignando, acertadamente, o seguinte:

“
Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a inserção da ré no tráfico não foi eventual.

Antes
destes fatos
a ré foi presa em flagrante
no dia 26 de setembro de 2023 transportando 6,1kg (seis quilos e um grama) de COCAINA
sendo indiciada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) em trâmite juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (
PJE
n. 1010022-08.2023.8.11.0004) que, conforme consulta ao PJE encontra-se aguardando conclusão do inquérito policial.

Veja-se que o crime em apreço não constituiu um fato eventual e isolado na vida da ré, mas, antes, revelam dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes de forma reiterada como verdadeiro meio de vida, o que afasta a incidência da minorante.

Não que mera ação penal em curso vá caracterizar maus antecedentes, o que é vedado. Mas seu envolvimento em fatos em diversos pontos do estado e participação em tráfico mais estruturado, como no caso dos autos, revela que não se está diante de eventualidade, ou de tráfico que pudesse ser desenvolvido individualmente, figura esta destinada ao privilégio e na qual a conduta da ré não se encaixa
.” (ID 216264889 – destaques no original).

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito, entendo que não se mostra razoável admitir que uma jovem presa com elevada quantidade de droga e apetrechos indicativos da narcotraficância (
in casu
,
mais de 19kg de MACONHA
porcionados em tabletes ocultos dentro de uma bolsa, além de 1 balança de precisão e 1 rolo de plástico filme
),
cerca de quinze dias após ser flagrada em outro município enquanto transportava em um automóvel mais de 6kg de COCAÍNA destinados a outro Estado da Federação
,

ostente a condição de traficante eventual e solitária, de modo a ser merecedora do referido benefício; ao revés, à toda evidência, tais circunstâncias não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

A propósito, consta do andamento virtual dos autos do IP 1010022-08.2023.8.11.0004, que, em sede de audiência de custódia, a apelante teve homologado o flagrante lavrado contra si em 26/09/2023, ao que se seguiu a concessão de prisão domiciliar por encontrar-se à época gestante e ser mãe de duas crianças; nada obstante, ao tomar conhecimento da prisão em flagrante pelo fato ora em julgamento [ocorrido em 10/10/2023], o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT decretou a prisão preventiva de
KARINA
em 30/10/2023, posteriormente substituída por cautelares alternativas em 17/11/2023, de modo que, ao tempo do fato
sub judice
, a apelante encontrava-se submetida ao recolhimento cautelar em domicílio e voltou a incursionar na mesma conduta delituosa menos de duas semanas depois de ter sido agraciada com a providência acautelatória, o que só espessa a conclusão de que faz do narcotráfico um meio de vida.

A propósito, contextualizando a anterior prisão em flagrante da ora apelante pelo fato ocorrido em setembro de 2023, a PRF Aline Carvalho Silva narrou à autoridade policial,
verbis
:

“
(...) QUE em 26 de setembro do ano de 2023, por volta das 07 horas e 10 minutos (horário MT), esta equipe realizava ronda pela BR 070, quando visualizou o veículo VW/Gol Special Mb, cor branca e placa QBN0G01, transitando no sentido GENERAL CARNEIRO x BARRA DO GARÇAS, com o farol esquerdo queimado; QUE em ato contínuo foi feito o acompanhamento e abordagem do veículo, na altura do km 7 da BR 070 (AUTO POSTO VALE DA SERRA), para fiscalização de trânsito; QUE na oportunidade, o veículo era conduzido por KARINA CAPISKI DE ALMEIDA e tendo como passageira no banco dianteiro VISANY DE JESYS DIAS; QUE no banco traseiro haviam mais duas passageiras, identificadas como ELI COELHO DA SILVA MELO e CARMEM MIRANDA COELHO DA SILVA SOUZA, que seriam moradoras de General Carneiro-MT e teriam pegado carona no veículo até BARRA DO GARÇAS, (...) antes de iniciar a checagem do chassi do veículo (localizado no assoalho sob o banco dianteiro direito - lado do passageiro), esta equipe localizou ali mesmo uma sacola contendo 6 (seis) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE a ocupante KARINA admitiu o transporte da substância, de CUIABÁ para GOIÂNIA, alegando que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para tanto; QUE a ocupante VISANY, por sua vez, alegou desconhecimento, embora a sacola com a substância estivesse justamente no assoalho do banco dianteiro direito, por ela ocupado; (...).
” (ID 132185591 do IP n. 1010022-08.2023.8.11.0004).

Interrogada extrajudicialmente nos autos do IP 1010022-08.2023.8.11.0004, a coinvestigada
Visany de Jesus Dias
esclareceu ter saído de Várzea Grande/MT para Primavera do Leste/MT a fim de verificar a viabilidade da assunção de diárias em um hospital da cidade, mas o serviço não deu certo, motivo pelo qual ligou para sua amiga KARINA e pediu que pegasse seu veículo VW/GOL de placa QBN0G01 e a buscasse em Primavera do Leste/MT para que ambas fossem comprar roupas infantis em Goiânia/GO, sendo detidas no trajeto entre General Carneiro/MT e Barra do Garças/MT, ocasião em que os policiais rodoviários federais apreenderam os mais de 6kg de cocaína em um pacote envolto por uma coberta, acondicionado aos pés do banco dianteiro do passageiro onde a depoente se encontrava sentada, acreditando que seu automóvel fora revistado porque ostenta outro registro criminal por tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais, e finaliza asseverando que
embora não saiba se a ora apelante também possui anotações criminais,
tem conhecimento de que ela já fizera anteriormente o transporte de drogas
(ID 132185597 do IP n. 1010022-08.2023.8.11.0004).

Por sua vez, naquele mês de setembro de 2023, a apelante explicou à autoridade policial que, com a autorização e à pedido da amiga
Visany
, na data de 25/09/2023, pegou em Várzea Grande/MT o veículo VW Gol de propriedade da coinvestigada a fim de buscá-la em Primavera do Leste/MT, a qual, porém, supostamente não sabia do transporte da droga, visto que o entorpecente estava na residência de
KARINA
e fora por si embalado em uma sacola de plástico e em uma sacola de presente, e colocado dentro do automóvel, sob promessa de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo “dono” do narcótico, que seria um morador de Várzea Grande/MT que a ré não quis identificar, aduzindo, em arremate, ter conhecimento de que a comparsa àquele tempo já ostentava condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, assim como ela respondia outro inquérito policial na comarca de Nova Mutum/MT pelo crime de homicídio tentado (ID 132185600 do IP n. 1010022-08.2023.8.11.0004).

E, deveras, a folha de antecedentes da apelante atesta que, para além da presente ação penal e do IP n. 1010022-08.2023.8.11.0004,
KARINA
ostenta registro de indiciamento na comarca de Nova Mutum/MT e uma investigação da época em que era adolescente, de modo que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga, aos apetrechos indicativos da difusão ilícita de narcóticos e à particularidade da apelante ter sido presa em flagrante pelo ilícito em comento enquanto se encontrava submetida cautelarmente à prisão domiciliar após ter sido presa em flagrante cerca de quinze dias antes também pela prática do crime de tráfico de drogas, permitem a utilização supletiva dos registros criminais da apelante para demonstrar a sua habitualidade na prática criminosa e, consequentemente, evidenciar o envolvimento da recorrente com atividades delituosas, notadamente com o narcotráfico, a impedir, por conseguinte, a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO DOS ORA AGRAVANTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. LOCALIZADOS PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA
EM DEPÓSITO MANTIDO PELOS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu,
a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia, estreme de dúvidas, a dedicação dos réus à atividade criminosa, notadamente pela localização, em depósito mantido por eles, de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

1.1. Neste ponto, é cediço que
a apreensão de entorpecentes,
sementes de maconha, arma de fogo, duas
balanças de precisão,
uma tesoura e um saco de pinos e
invólucros plásticos demonstram que os acusados não se tratavam de traficantes eventuais, mas que efetivamente se dedicavam à atividade criminosa.

2. Agravo regimental conhecido e desprovido
.” (AgRg no REsp n. 2.116.894/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Grifei.

“
II - Ao contrário do que aduz a defesa,
houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado,

pois
o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual
, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que
02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional.
(...) Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024). Grifei.

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante se dedica a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

KARINA CAPISKI DE ALMEIDA
, mantendo
inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1038087-19.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024